Tribunal: TJPA
Processo: 0060584-51.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060584-51.2014.8.14.0301

APELANTE: G.L.S., ELUSAI PANTOJA LIMA, E.L.S., E.M.L.S., A.S.S.J.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVOS INTERNOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DE EMILLY MARCELA LIMA DA SILVA DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.Agravos internos interpostos por Emilly Marcela Lima da Silva, buscando a majoração da indenização por danos morais e honorários advocatícios, e pelo Estado do Pará, que pugna pela aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização, em substituição aos critérios fixados na decisão monocrática.

II. Questão em discussão.

2. Duas questões em debate:

(i) se o valor fixado a título de danos morais (R$50.000,00) deve ser majorado para R$100.000,00, bem como se os honorários advocatícios (12%) comportam elevação;
(ii) se os encargos legais incidentes sobre a condenação devem observar o IPCA-E e juros da poupança até a EC nº 113/2021 e, após sua vigência, a taxa SELIC de forma unificada.

III. Razões de decidir.

3. O valor arbitrado de R$50.000,00 mostra-se compatível com a jurisprudência do TJPA em casos análogos, inexistindo razão para a majoração.

4. Os honorários foram fixados em percentual adequado (12%), dentro da margem legal do art. 85, § 3º, CPC, não havendo justificativa para sua elevação ao máximo legal, sendo inaplicável também a majoração em sede de agravo interno (art. 85, § 11, CPC).

5. Quanto aos critérios de atualização, em juízo de retratação, aplica-se a orientação firmada pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905): até a EC nº 113/2021, correção pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança; após, atualização unificada pela taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno de Emilly Marcela Lima da Silva desprovido.

7. Agravo interno do Estado do Pará parcialmente provido, em juízo de retratação, para ajustar os critérios de atualização monetária e juros.

Tese de julgamento:

1.O valor de R$50.000,00 fixado a título de danos morais é compatível com a jurisprudência do TJPA, não comportando majoração.

2.Os honorários sucumbenciais fixados em 12% sobre a condenação são adequados e não se majoram em agravo interno.

3.Nas condenações impostas à Fazenda Pública por responsabilidade civil extracontratual, aplica-se: (i) até a EC nº 113/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela poupança; (ii) após a EC nº 113/2021, atualização unificada pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XLIX; 37, §6º; CPC, arts. 85, §3º e §11, 1.021, §2º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.492.221 (Tema 905); STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJPA, ApCív 08002606620178140201, 1ª TDP, j. 09/05/2022.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de agravo interno interpostos pelas partes, negando provimento àquele manejado pela parte autora e dando parcial provimento ao apresentado pela parte ré, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos, de um lado, por EMILLY MARCELA LIMA DA SILVA (representada por sua genitora Elusai Pantoja Lima), e, de outro, pelo ESTADO DO PARÁ, ambos, visando à reforma da decisão monocrática deste relator que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS (proc. nº 0060584-51.2014.8.14.0301), deu provimento aos embargos de declaração opostos pela autora/agravante Emilly em desfavor do ente estatal, conforme ementa de id. nº 28747459 - pág. 1/6).

EMENTA:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR MORTE SOB CUSTÓDIA. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO DOS ENCARGOS LEGAIS. CORREÇÃO SANADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1.Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pela morte de detento sob sua custódia, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Alegação de omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária.

II. Questão em discussão.

2. Saber se há omissão na decisão quanto ao momento de início da incidência de juros e correção sobre as verbas fixadas a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir.

3. Verificada a omissão, a decisão foi integrada para estabelecer que os danos morais terão correção monetária desde o arbitramento e juros desde o evento danoso.

4. Os danos materiais, na forma de pensão mensal, terão correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros a partir da citação válida.

IV. Dispositivo e tese.

5. Embargos de declaração providos para sanar omissão na decisão monocrática quanto à fixação do termo inicial dos encargos legais.

Tese de julgamento:

"1. A correção monetária sobre o valor dos danos morais incide desde a data do arbitramento (publicação da decisão monocrática).

2. Os juros moratórios sobre os danos morais fluem a partir do evento danoso.

3. As parcelas vencidas de pensão mensal devem ser corrigidas monetariamente desde o vencimento, com juros a partir da citação válida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJPA, ApCív 00104345520188140130, 2ª TDP, j. 09/07/2024.

Na origem, a demanda foi ajuizada em razão do falecimento de detento sob custódia estatal. A decisão monocrática de id. nº
28747459 - pág. 1/6 reconheceu omissão constante em pronunciamento anterior (id. nº 27455322 - pág. 1/8), fixando os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as verbas indenizatórias:

•

Danos morais (R$50.000,00): correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir da data do arbitramento (publicação da decisão monocrática de id. nº 27455322 - pág. 1/8) e juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (08/04/2014).

•

Danos materiais (pensão mensal de 2/3 do salário-mínimo até os 25 anos da filha EMILLY MARCELA LIMA DA SILVA): correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela e juros moratórios de 2% ao mês, a partir da citação válida.

Em suas
razões recursais

(id. nº 29249726 – pág. 1/8), a agravante EMILLY MARCELA LIMA DA SILVA (representada por sua genitora Elusai Pantoka Lima) sustenta que a decisão recorrida majorou a indenização por danos morais para o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que considera irrisório diante da gravidade dos danos suportados pela agravante com o falecimento de seu genitor, quando se encontrava sob custódia em unidade prisional estadual.

Aduz que o quantum indenizatório adequado seria de R$100.000,00 (cem mil reais), por melhor atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de cumprir a função pedagógica da indenização, de modo a desestimular a repetição de condutas lesivas pelo ente público estadual.

Defende, outrossim, a majoração dos honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual mínimo de 12% (doze por cento), para o patamar de 20% (vinte por cento), argumentando que o patrono envidou esforços ao longo de mais de dez anos de tramitação do feito, com cumprimento de prazos, produção de provas e diligências diversas, circunstâncias que justificariam a fixação em grau máximo.

Menciona julgados em reforço da tese defendida.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam majorados o valor da indenização por danos morais para R$100.000,00 e o percentual dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento).

Por sua vez, o Estado do Pará, em suas
razões recursais
(id. nº 29270853 – pág. 1/4), alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao definir a incidência e o percentual de juros, razão pela qual apresenta o presente agravo interno, visando à retificação da decisão.

O Estado agravante sustenta que a decisão recorrida incorreu em equívoco, pois, nos termos do artigo 1º F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009, a atualização deve observar o índice oficial da caderneta de poupança e, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a ser aplicável de forma unificada a taxa SELIC, acumulada mensalmente, às condenações imposta à Fazenda Pública.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida, em juízo de retratação, diante do equívoco, para que seja aplicado à taxa SELIC, afastando a incidência de quaisquer outros índices ou taxas ou, caso não seja este o entendimento, pugna pelo conhecimento e total provimento do recurso, a fim de que seja reformado o decisum e julgados improcedentes os pedidos formulados pela parte adversa.

Em suas c
ontrarrazões

(id. nº 29904311 - pág. 1/4)
, a agravada Emilly Marcela Lima da Silva, representada por Elusai Pantoja Lima, após breve exposição fática, sustenta que a liquidação do julgado deverá observar a aplicação dos índices correspondentes a cada período, tarefa que será realizada, de praxe, pelos contadores judiciais responsáveis pelas contas do processo, não se vislumbrando, portanto, a necessidade de retratação ou reforma da decisão.

Ao final, pleiteia o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão monocrática atacada.

Em suas c
ontrarrazões

(id. nº 30269931 - pág. 1/12)
, o agravado, após breve exposição fática, sustentou que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) fixado a título de danos morais, mostra-se compatível com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende, ainda, a preservação da verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do CPC.

Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Os recursos merecem exame em conjunto, porquanto versam sobre a mesma decisão monocrática.

1.

Do agravo interno interposto por Emilly Marcela Lima da Silva.

Inconformada com a decisão guerreada, a agravante sustenta, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais (R$50.000,00) seria irrisório diante da gravidade do evento danoso, falecimento de seu genitor em unidade prisional, sob a custódia do Estado do Pará, pugnando pela majoração da indenização para R$100.000,00 (cem mil reais), além do aumento dos honorários sucumbenciais de 12% (doze por cento) para 20% (vinte por cento).

Não assiste razão à recorrente.

Com efeito, é pacífico o entendimento de que a fixação do quantum indenizatório em matéria de dano moral deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta não apenas a gravidade do fato e a extensão do dano, mas também a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No mesmo sentido, julgados deste TJPA, i
n verbis
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS REFLEXOS PRESUMIDOS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES. PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES. PENSIONAMENTO NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1-Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que ficou configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de garantia das condições de cumprimento da pena, custodiado do sistema carcerário morre dentro do estabelecimento prisional, em aplicação da teoria do risco administrativo. 2-Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.
3-Valor da indenização por danos morais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em consonância com a jurisprudência do TJPA .
4-Conforme a jurisprudência do C. STJ e desta Corte, é devido o pagamento de pensão aos filhos no valor de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completarem 25 anos de idade. 5-Recurso conhecido e im
provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2 .ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro Belém, data registrada no sistema . DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001372620218140105 15344497, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO . MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, § 6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO . ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MATERIAL . PENSÃO FILHO MENOR....Ver ementa completa PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE.
DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará e conhecer e dar provimento ao recurso dos autores.

(TJ-PA 08002606620178140201, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2022). (grifei)

No caso em análise, embora reconhecida a gravidade da perda, o valor fixado de R$50.000,00 (danos morais) mostra-se compatível com os parâmetros adotados por este TJPA em situações análogas. Assim, não há que se falar em incompatibilidade de valor a justificar a majoração pretendida.

Quanto aos honorários de sucumbência, observa-se que foram fixados no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando, portanto, justificativa para sua elevação ao máximo legal 20% (vinte por cento), sobretudo porque a fixação observou os critérios legais e encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada.

Da mesma forma, não cabe a majoração dos honorários em um agravo interno, pois esse tipo de recurso não instaura um novo grau de jurisdição conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

No mesmo sentido, julgado do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTE QUE NÃO FOI EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. DESCABIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência dominante desta Corte dispõe que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa. 2.
Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2060756 SP 2023/0077761-9, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023) (grifei)

Assim, não sendo a argumentação apresentada pela agravante capaz de infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida, mostra-se inviável a reforma do julgado.

2.

Do agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

Em suas razões recursais (id. nº 29270853 - pág.1/4), o Estado agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao fixar a correção monetária e os juros de mora, defendendo a aplicação do artigo 1º, F, da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/2009 e, após a Emenda Constitucional nº 113/2021, a incidência unificada da taxa SELIC.

Razão assiste em parte ao Estado recorrente.

Considerando que o agravo interno é dotado de efeito regressivo, conforme dicção do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, a retratação da decisão ora impugnada é medida que se impõe.

Assim, RETRATO-ME da decisão ora impugnada quanto à correção monetária e aos juros de mora, porquanto a fixação realizada se deu em desconformidade com o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual merece reforma.

No que tange à indenização por
danos morais
,
entende-se que os critérios de atualização monetária devem observar o entendimento consolidado para condenações impostas à Fazenda Pública, em consonância com os Tema n° 810 da repercussão geral (RE 870.947) do Supremo Tribunal Federal/STF e Tema nº 905 do Superior Tribunal de Justiça/STJ.

Dessa forma os danos morais arbitrados no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) serão corrigidos a partir do arbitramento e com juros desde o evento danoso, falecimento do detento, Alexandre Sousa da Silva em 8/4/2014.

Quanto aos
danos materiais
, fixados como pensão mensal à agravada Emilly Marcela Lima da Silva, nascida em 21/12/2006, equivalente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo, incidirá desde a data do óbito (8/4/2014) do seu genitor até a data em que a agravante completar 25 (vinte e cinco) anos, com parcelas vencidas corrigidas desde cada vencimento e juros de mora a partir da citação válida.

Ressalta-se que não haverá alteração nos termos iniciais dos danos morais (do arbitramento) e materiais (do evento danoso, data do falecimento do genitor), pois estes estão corretamente fixados com base nas súmulas 362 e 43 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, respectivamente.

Antes da vigência da EC n° 113/2021,
o Supremo Tribunal Federal/STF, o Tema 810 definiu que, nas condenações da Fazenda Pública por responsabilidade Civil extracontratual, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça/STJ, ao julgar o Tema 905 consolidou que os juros de mora devem seguir a remuneração da caderneta de poupança.

No mesmo sentido, julgado do TJGO:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO Nº 5008221-60.2018.8.09 .0152COMARCA DE URUAÇU5ª CÂMARA CÍVELAUTORA: MONALISA MOREIRA GOMESRÉU: ESTADO DE GOIÁS APELAÇÃO CÍVELAPELANTE: ESTADO DE GOIÁSAPELADA: MONALISA MOREIRA GOMESRELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO. PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA EM FAVOR DA FILHA MENOR. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), bastando ser demonstrado o nexo causal, a conduta e o resultado negativo dela decorrente, sendo dever do Estado a manutenção da integridade física da pessoa que se encontra sob sua custódia, incluídos os detentos em estabelecimento prisional público. 2 . No caso de morte de detento, é devida pensão mensal em favor da filha, porquanto perdeu a oportunidade de contar com o auxílio do de cujus para o seu sustento, devendo prevalecer a presunção de sua dependência econômica em relação ao pai. Dessa forma, referido pensionamento deve ser pago pelo Estado até a Autora completar a idade de 25 (vinte e cinco) anos. 3. A existência de danos morais é evidente, haja vista que a perda de um ente familiar é indiscutível para demonstração do sofrimento experimentado pela Autora (filha menor) . Outrossim, referida indenização tem natureza pedagógica e repressiva/compensatória da dor sofrida pelos Autores, não podendo, contudo, a quantia fixada caracterizar enriquecimento sem causa ou ser aviltante, nos termos decididos pelo MM. Juiz. 4. Deve ser mantido o valor de R$55 .000,00 (cinquenta e cinco mil reais), a título de danos morais, por atender aos princípios da razoabilidade proporcionalidade. 5. A
correção monetária deve incidir com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do arbitramento (STJ, Súmula 362), e os juros de mora devem ser equivalentes a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir do evento danoso (STJ, Súmula 54). A partir de 09/12/2021, deverão ser observadas as inovações trazidas pelo artigo 3º da EC 113/2021, com a incidência, uma única vez, do índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente
. (sentença reformada, nesta parte) APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação / Remessa Necessária: 5008221-60.2018.8 .09.0152 URUAÇU, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (grifei).

Após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 (08/12/2021)
, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a taxa SELIC deverá incidir de forma única e acumulada mensalmente, englobando atualização monetária, juros moratórios e remuneração do capital, afastando-se, portanto, a aplicação autônoma de quaisquer outros índices de correção ou juros nos termos do artigo 3º
in verbis:

“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto por EMILLY MARCELA LIMA DA SILVA e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno do ESTADO DO PARÁ, em juízo de retratação, para ajustar os critérios de atualização da condenação (danos morais e materiais) aos parâmetros firmados pelo STF e STJ, nos seguintes termos:

1.Até a promulgação da Emenda Constitucional/EC nº 113/2021, a correção monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), enquanto os juros de mora incidirão conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos moldes das Súmulas nº 54 e 362 do STJ.

2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora incidirão, de forma unificada, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Advirto que, em caso de embargos declaratórios meramente protelatórios, haverá a incidência de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/11/2025